Tribunal: TJMT
Processo: 1004924-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1004924-83.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CÔMPUTO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LIBERDADE PROVISÓRIA INTERCALADA. INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DA SEGREGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pela defesa contra decisão que determinou a elaboração de novo cálculo de pena, alterou a data-base para progressão de regime e excluiu o período de prisão provisória do cômputo para concessão do benefício.
2. Fatos relevantes: (i) agravante condenado a 26 anos de reclusão por homicídio qualificado, com início do cumprimento da pena em 22/06/2022; (ii) prisão provisória de 25/06/2015 a 08/06/2016; (iii) concessão de liberdade provisória antes do início do cumprimento da pena definitiva.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento do período de prisão provisória como tempo hábil à progressão de regime; (ii) reforma da decisão que fixou nova data-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o tempo de prisão provisória, cumprido antes da concessão de liberdade provisória e do início da execução definitiva da pena, pode ser considerado para fins de progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, permite o abatimento do tempo de prisão provisória do total da pena imposta.
6. A progressão de regime, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, exige o cumprimento ininterrupto do lapso temporal no regime atual, além do requisito subjetivo.
7. O agravante foi posto em liberdade provisória antes de iniciar o cumprimento da pena, o que interrompeu a continuidade da segregação, inviabilizando o cômputo do período anterior como tempo para progressão.
8. O período de 11 meses e 15 dias de prisão provisória foi corretamente considerado para fins de detração penal, mas não pode ser utilizado para progressão.
9. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o cômputo da prisão provisória interrompida por liberdade provisória para fins de progressão.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo desprovido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42; Lei 7.210/84, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.104.057/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004924-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEANDRO MENDES ARAUJO - CPF: 004.631.461-07 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CÔMPUTO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LIBERDADE PROVISÓRIA INTERCALADA. INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DA SEGREGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto pela defesa contra decisão que determinou a elaboração de novo cálculo de pena, alterou a data-base para progressão de regime e excluiu o período de prisão provisória do cômputo para concessão do benefício.

2.
Fatos relevantes:
(i)
agravante condenado a 26 anos de reclusão por homicídio qualificado, com início do cumprimento da pena em 22/06/2022;
(
ii
)
prisão provisória de 25/06/2015 a 08/06/2016;
(
iii
)
concessão de liberdade provisória antes do início do cumprimento da pena definitiva.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento do período de prisão provisória como tempo hábil à progressão de regime;
(
ii
)
reforma da decisão que fixou nova data-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o tempo de prisão provisória, cumprido antes da concessão de liberdade provisória e do início da execução definitiva da pena, pode ser considerado para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, permite o abatimento do tempo de prisão provisória do total da pena imposta.

6. A progressão de regime, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, exige o cumprimento ininterrupto do lapso temporal no regime atual, além do requisito subjetivo.

7. O agravante foi posto em liberdade provisória antes de iniciar o cumprimento da pena, o que interrompeu a continuidade da segregação, inviabilizando o cômputo do período anterior como tempo para progressão.

8. O período de 11 meses e 15 dias de prisão provisória foi corretamente considerado para fins de detração penal, mas não pode ser utilizado para progressão.

9. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o cômputo da prisão provisória interrompida por liberdade provisória para fins de progressão.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 42; Lei 7.210/84, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.104.057/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Aleandro Mendes Araújo
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos do processo n. 0004616-50.2015.8.11.0021, que
determinou a elaboração de novo cálculo de pena, alter
ou
a data-base para progressão de regime e exclui
u
o período de prisão provisória no cômputo do lapso temporal para a concessão do referido benefício (id.
269565
275 – pp. 41/47
).

Em suas
razões recursais
,
o agravante
argumenta, em síntese, que
o
período
que
permaneceu preso preventivamente deve ser considerado para fins de progressão de regime,
o que
já constava no cálculo anterior. Sustenta que a alteração promovida pela decisão agravada é prejudicial ao sentenciado, pois atrasa a possibilidade de progressão regimental
(id. 269565275 – pp. 52/55).

As
contrarrazões
foram
pela rejeição
do pleito recursal
regimental (id. 269565275 – pp. 81/84).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos
regimental (id. 269565275 – pp. 100/101).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
da irresignação

(id.
274123
368
).

É a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o agravante
Aleandro Mendes Araújo
cumpre à pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, em regime
fechado
, em razão da prática do crime
de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, CP)
.

Com o trânsito em julgado da condenação, o agravante deu início à execução da pena
, no curso da qual o Juízo de primeiro grau proferiu decisão no seguinte sentido
:

“
No dia 04 de dezembro de 2018 expediu-se a guia de recolhimento definitiva em nome de ALEANDRO MENDES ARAÚJO e aguardou-se o cumprimento do

mandado de prisão expedido em desfavor do reeducando para dar início ao cumprimento de sua pena.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 22/06/2022 (seq. 50).

A data-base para progressão de regime deve ser a da última prisão do reeducando.

[...]

Logo, o reeducando foi preso no dia 22/06/2022 (seq. 50), data de sua última prisão, que deve ser considerada como data-base para progressão de regime
” (id. 269
565275 – pp. 41/47
).

Inconformado com a referida decisão
que homologou o cálculo da pena,
Aleandro Mendes Araújo
interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1.
CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA.

1.1.
Da distinção entre detração penal e cômputo para progressão de regime

Inicialmente, é imperioso esclarecer a diferença conceitual entre os institutos da detração penal e do cômputo de tempo para fins de progressão de regime.

A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, consiste na contabilização do tempo de prisão provisória, administrativa ou internação em estabelecimento adequado, para fins de desconto no total da pena privativa de liberdade imposta. Trata-se de medida que evita o excesso de execução, impedindo que o sentenciado cumpra tempo de pena superior ao que lhe foi imposto na sentença condenatória.

Por outro lado, o cômputo de tempo para fins de progressão de regime está intrinsecamente vinculado ao sistema progressivo de cumprimento de pena, previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, que pressupõe o efetivo cumprimento ininterrupto de lapso temporal mínimo no regime atual, além do preenchimento de requisito subjetivo.

No caso em análise, conforme se extrai dos autos, o agravante foi preso preventivamente em 25/06/2015, permanecendo nessa condição até 08/06/2016, quando foi colocado em liberdade provisória. Posteriormente, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, iniciou o cumprimento da pena definitiva.

A questão controvertida cinge-se, portanto, em definir se o período em que o agravante permaneceu preso preventivamente, antes de ser posto em liberdade provisória, deve ser computado apenas para fins de detração penal ou se também deve ser considerado como marco inicial para contagem do lapso temporal necessário à progressão de regime.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que, para fins de progressão de regime, quando o apenado permanece preso ininterruptamente desde
a prisão provisória até o início da execução definitiva, a data-base deve retroagir à data da prisão cautelar.

No entanto, a situação se modifica quando há quebra da continuidade da prisão, como ocorre nos casos em que o sentenciado é posto em liberdade provisória antes do início da execução definitiva da pena.

A liberdade provisória concedida ao agravante em 08/06/2016 causou a interrupção de sua vida carcerária, afastando a possibilidade de cômputo do período anterior como tempo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime. Isso porque o sistema progressivo de cumprimento de pena, previsto na Lei de Execução Penal, pressupõe a avaliação contínua e gradual do comportamento do apenado durante a execução.

A situação fática do agravante não se amolda ao entendimento jurisprudencial que permite a retroação da data-base à da prisão provisória, uma vez que esse entendimento se aplica aos casos em que há continuidade da segregação cautelar até o início do cumprimento definitivo da pena.

No caso dos autos, o período de prisão preventiva cumprido pelo agravante (de 25/06/2015 a 08/06/2016) foi devidamente considerado para fins de detração penal, ou seja, foi abatido do total da pena imposta. Contudo, para fins de progressão de regime, a data-base deve ser fixada no momento do início efetivo do cumprimento da pena definitiva, após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria em situações análogas, consolidando o entendimento de que a liberdade provisória interrompe a continuidade da prisão preventiva, não permitindo o cômputo do tempo para progressão de regime. Vejamos:

“
(...)
a legislação estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de detração penal e imposição do regime inicial, não para progressão de regime. A liberdade provisória interrompe a continuidade da prisão preventiva, não permitindo o cômputo do tempo para progressão de regime
”
(STJ,
gRg
no REsp n. 2.104.057/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 5/11/2024
).

Importante ressaltar que a decisão agravada está alinhada com este entendimento jurisprudencial, uma vez que o magistrado singular corretamente determinou a elaboração de novo cálculo de pena considerando que o período em que o agravante esteve preso provisoriamente (25/06/2015 a 08/06/2016) deve ser computado apenas para fins de detração, e não como marco inicial para progressão de regime.

Ressalte-se, por oportuno, que o período em que o agravante permaneceu preso provisoriamente (11 meses e 15 dias) foi devidamente considerado para fins de detração penal, ou seja, foi abatido do total da pena imposta, em observância ao disposto no artigo 42 do Código Penal
(
SEEU, aba “eventos” n. 4915829).

Ao determinar a elaboração de novo cálculo de pena, o juízo singular apenas corrigiu o equívoco consistente na utilização do período de prisão provisória também como marco inicial para contagem do lapso temporal necessário à progressão de regime, o que não encontra amparo legal nem jurisprudencial, conforme demonstrado.

Não há, portanto, qualquer violação ao direito do agravante, uma vez que o período de prisão preventiva foi regularmente computado para fins de detração penal, estando a decisão agravada em plena conformidade com o ordenamento jurídico.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Aleandro Mendes de Araújo
, mantendo integralmente a decisão agravada, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025